Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-91.2020.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001249-91.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 011.612.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
VIABILIDADE
– INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4º DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO ACOLHIDO – PENA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STF, inviável a vedação do tráfico privilegiado sob fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, ainda que na fase recursal, bem como usar exclusivamente a quantidade da droga como vetor – Precedentes: HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF – HC n. 195319 AgR, Min. Carmem Lúcia; HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de VALFRIDO MARIANO DIAS, contra sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (ação penal cód. 240546), que julgando procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006),
à pena de 07 (sete) anos de reclusão
e 700 dias multa, no regime inicial semiaberto.

Em

suas razões recursais, a defesa do apelante
requer apenas o reconhecimento do tráfico privilegiado,
aplicando a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, na fração de 2/3. (pag. 283/290-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 327336-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ROSSANA MARRA é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 343/346-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 19/02/2020, por Volta das 18h44min, na via pública denominada BR 070. KM 287, cidade de Primavera do Leste-MT, o apelante VALFRIDO
transportava consigo
, para venda e entrega ao consumo de terceiros 1.020,23g (um quilograma, vinte gramas e vinte e três centigramas) de maconha –
Cannabis Sativa L
– em desacordo com determinação legal e regulamentar, o qual trazia da cidade de Rondonópolis-MT e tinha como destino a cidade de Redenção-PA, o qual conduzia o veículo
Tucsun
, placa NJT 5007 na via publica quando foi abordado por policiais da Polícia Federal, sendo a droga descoberta por cães farejadores.

Por esses fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulando o que segue:

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa do recorrente visa o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, alegando para tanto que
“...inexistindo nos autos prova de que o recorrente integre organização criminosa ou se dedique à atividades criminosas, é de rigor a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei. n. 11.343/2006”
(pag. 286-PDF).

O juízo sentenciante,
na terceira fase da fixação da pena, negou a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas,
ao fundamento da
considerável quantidade de droga
(1.020,23g - um quilograma, vinte gramas e vinte e três centigramas) de maconha, bem como porque o réu
possui outras ações penais em andamento:

“...deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da LT, diante da considerável quantidade de droga apreendida em seu poder, circunstancia que leva a crer que se dedica a atividades delituosas.

A proposito: (...)

Além do mais, embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que responde a outras ações penais em curso (certidão de fl. 80), portanto, esta circunstância indica que o acusado de fato se dedica a atividade criminosa sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4° do art. 33 da Lei Antidrogas.”
(Sentença pag. 204/205-PDF).

A decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada. Vejamos.

Para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, faz-se necessário que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos:
ser primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
e n
em integrar organização criminosa.

Nota-se que o magistrado não apontou qualquer condenação transitada em julgado.

E nesse pormenor,
julgados recentes da Suprema Corte de Justiça vem decidindo que processos em andamento, por si só, não justifica a vedação da causa especial
de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06:

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.
(HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,Segunda Turma,julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

Do mesmo modo,
o segundo fundamento, qual seja, quantidade da droga (pouco mais de um quilo de maconha), não habilita a vedação do tráfico privilegiado,
como outrossim, ficou decidiu pelo STF:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada”
(STF – HC n. 195319 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.2.2021).

Diante disso, em verificando que o magistrado de origem não comprovou que o apelante não atende a condições previstas em lei para a incidência da causa de diminuição de pena, quais sejam, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, não havendo qualquer fundamento que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização dessa natureza,
deve ser reconhecido em seu favor o tráfico na modalidade privilegiado, de consequência do
provejo recurso.

Passo a redimensionar a pena pelo crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase
, mantenho a circunstância do art. 42 da Lei de drogas, diante da quantidade de droga apreendia, mantenho a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser reconhecidas nesta etapa, mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase
, mantenho a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06 (tráfico entre Estados da Federação), elevando a pena
para 07 anos de reclusão e 700 dias multa.

Por fim, diante da aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na razão de 1/6 (um sexto), reduzo a sanção
para 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa
, fração que, atento as circunstâncias do caso concreto, tais como a quantidade de droga que seria levada para outro Estado da Federação, a forma como o entorpecente estava acondicionado dentro do veículo (dentro do forro da porta dianteira lateral), tenho por suficiente e justa para atender o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o fim pedagógico que a pena possui.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena final para
05 anos e 10 meses e 583 dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022